Tribunal: TJDFT
Processo: 0751262-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0751262-88.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDO: TAMARA BRAZ RIBEIRAL DECISÃO Declarada a deserção do recurso inominado interposto por TAMARA BRAZ RIBEIRAL, a recorrente pleiteia a reconsideração da decisão, sob o argumento de que havia pedido de Gratuidade de Justiça pendente de apreciação, que o pedido pode ser feito em qualquer fase processual e que deveria ter sido oportunizado o recolhimento do preparo recursal. A despeito dos argumentos apresentados, mantenho a decisão na forma proferida, pois, o pedido de Gratuidade de Justiça feito na primeira instância não é suficiente para que seja considerado em fase recursal, diferentemente da situação que se concedida a Gratuidade de Justiça na fase anterior, o benefício se mantém para a fase posterior. Também não se aplica a regra do art. 1.007, §4o, do CPC, visto que o Juizado Especial é regido por normas próprias, sendo a aplicação do CPC subsidiária, ou seja, quando ausente regra específica no microssistema do Juizado Especial. Por fim, frisa-se que constou da sentença de ID 67792254 que o pedido de Gratuidade de Justiça deveria ser renovado na fase recursal, confira-se: "Ressalto que, caso a parte requerente queira ingressar no segundo grau, via recurso, deverá renovar o pedido, comprovando ser merecedor da justiça gratuita, pois ali a Lei no 9.099/95 prevê a gratuidade de justiça somente aos comprovadamente hipossuficientes." Isso posto, indefiro o pedido de reconsideração. Preclusa esta decisão, tornem-se os autos conclusos para análise do recurso da parte contrária. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator